Tribunal: TJDFT
Processo: 0009434-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0009434-94.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRF S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 55167566) objetivando a reforma da decisão unipessoal desta Relatoria que fixou, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o, II, do CPC, a verba patronal devida em favor do agravante em 8% (oito por cento) do proveito econômico obtido. Peço vênia para transcrever e adotar o relatório da decisão agravada (ID 51950252): Trata-se de apelação (ID 49964289) interposta contra a sentença (ID 49964276) que, nos autos da ação dos embargos à execução opostos por BRF S.A em desfavor do DISTRITO FEDERAL, extinguiu o processo executivo, em face do pagamento do débito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil (CPC). Ante a sucumbência, o douto Sentenciante condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante a singeleza do serviço realizado pela parte contrária nos autos. Inconformado, reivindica o réu a majoração do numerário devido, a título de honorários advocatícios, sob a alegação de que a adoção dos critérios encartados no art. 85, § 8o, do CPC se revela inapta a balizar, de forma digna, o arbitramento da verba patronal devida. Assevera que a norma aplicável aos honorários de sucumbência, nas causas em que é parte a Fazenda Pública, não é o § 8o do art. 85, mas o § 3o, do CPC. Sustenta que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC, com o critério da equidade, é residual, somente ocorrendo quando não for possível o dimensionamento dos honorários pelas regras dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC. Com essas considerações, pugna pela fixação da aludida recompensa nos moldes delineados no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. As razões de contrariedade estão no 49964293, pleiteando a recorrida o desprovimento do recurso. Inconformado, o recorrente reitera os argumentos lançados por ocasião da interposição do apelo (ID 49964289), asseverando que os honorários devem seguir as faixas legais estabelecidas no CPC. Sustenta, em síntese, que o equívoco da decisão recorrida decorre da não aplicação do escalonamento da verba honorária, conforme determinado no § 5o do art. 85 do CPC, além da majoração do percentual fixado. Razões de contrariedade (ID 56003271) pelas quais a agravada pugna pelo não provimento recurso. É o breve relatório. Decido. Reputo que é o caso de retratação, na forma do § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, porquanto as razões e convicções que remontam a decisão agravada, em que pese se manterem inalteradas, a meu sentir, precisam de pequena adequação. Colaciono abaixo os fundamentos que me levaram a determinar a fixação da verba honorária devida em favor do agravante, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC (ID 51950252): Acerca dos critérios de arbitramento de honorários advocatícios, cumpre ressaltar que esta Relatoria tem externado, de forma reiterada, entendimento contrário a aplicação dos comandos assentados no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil (CPC) às situações fáticas destoantes daquelas minuciosamente expendidas pelo legislador naquele preceptivo. As inovações trazidas com o advento da Lei adjetiva civil vigente tiveram por escopo, quanto à delimitação da contraprestação patronal, a correção de discrepâncias existentes na legislação revogada, de forma a evitar arbitrariedades. Emana da novel legislação, ainda, o intento de remunerar os profissionais no exercício da advocacia de forma digna e compatível com a complexidade das demandas patrocinadas, admitindo-se que o julgador, apenas quando irrisório ou inestimável o proveito econômico auferido, lance mão do assentamento da contraprestação devida mediante apreciação equitativa. Deveras, a colenda Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na oportunidade do julgamento da Tese repetitiva 1.076, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência pela métrica da equidade quando não presentes as hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou ainda do valor da causa muito baixo. Naquela oportunidade, o Tribunal Superior estabeleceu duas teses sobre o assunto, a saber: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública nalide–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Diante de aludido precedente qualificado e das particularidades do caso concreto, deve-se adotar os ditames estabelecidos no § 2o do referido preceptivo legal, o qual introduziu no sistema processual civil uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba: (I) quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta; (II) não havendo condenação, serão também fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), das seguintes bases de cálculo: (II.1) do proveito econômico obtido pelo vencedor ou, (II.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa; e, por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, deverão ser fixados por apreciação equitativa. Somado a isso, a Segunda Seção do STJ decidiu que o citado § 2o constitui regra geral na fixação dos honorários sucumbenciais no importe de 10% a 20% (dez a vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido e do valor da causa, de modo que o § 8o se trata de norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária. Reveja-se a ementa do mencionado julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019 – grifo nosso). Decerto, não se pode afirmar que o benefício econômico amealhado, na presente demanda, seja inestimável ou irrisório. Assim, afigura-se desarrazoado o arbitramento de honorários patronais mediante apreciação equitativa, como consta no decisório guerreado. É consabido que o arbitramento da verba patronal, nas causas em que figura o Distrito Federal como parte, enseja a adoção dos ditames insculpidos no art. 85, § 3o, do CPC. Amolda-se ao litígio, ainda, o § 5o do mencionado preceptivo. Confira-se: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (...) 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Da detida análise dos autos eletrônicos, verifica-se que o comprovante de transação bancária atesta o pagamento da quantia de R$ 369.859,91 (trezentos e sessenta e nove mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos) (ID 49964298), importe que alcança proveito econômico acima de 200 (duzentos) salários-mínimos, atraindo a aplicabilidade do inciso II do § 3o do art. 85 do CPC. Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea "b", do CPC, e do Tema 1.076/STJ, dou provimento ao recurso para fixar, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o, II, do CPC, a verba patronal devida em seu favor do recorrente em 8% (oito por cento) do proveito econômico obtido. Como bem delineado na decisão recorrida, não se pode afirmar que o proveito econômico fosse inestimável ou irrisório, de modo que se afigura desarrazoado o arbitramento de honorários patronais mediante apreciação equitativa. A base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios, portanto seguirá a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, que tem como referência o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Na espécie, observo que o proveito econômico obtido está acima de 200 (duzentos) salários mínimos, visto que o valor equivale à, em média, 261 (duzentos e sessenta e um) salários mínimos, atraindo a aplicabilidade do inciso I do § 3o do art. 85 do CPC, até aquele limite, e do inciso II, naquilo que exceder a faixa inicial prevista no inciso I, nos termos do art. 85, § 5o, do CPC. Confira-se: Art. 85. [...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; [...] § 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. (sem negritos no original) No mesmo sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal, com destaque para julgados desta colenda Turma: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. REGRA DE ESCALONAMENTO. OBSERVÂNCIA. VÍCIO SANADO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. 2. Constatando-se que, ao reformar a sentença, o acórdão condenou o Distrito Federal ao pagamento de importância superior a 200 salários-mínimos, o decisum deve ser integrado, para esclarecer que os honorários de sucumbência devidos pelo Ente Público deverão ser calculados em conformidade com a regra de escalonamento prevista no art. 85, §§ 3° e 5°, do CPC. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1720154, 07032308520208070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem negrito no original) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 59.888/96. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. RECURSO ESPECIAL No 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL OPERADA. TEMA 880 STJ. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FAZENDA PÚBLICA. VENCEDORA. CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. ESCALONAMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva da ação no 59888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000), afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ. 2. No caso concreto, constata-se que a pretensão executiva individual, delineada no cumprimento de sentença também se encontra fulminada pela prescrição. Isso porque, sob a ótica do julgamento exarado pelo c. STJ no REsp n. 1.301.935/DF, o prazo prescricional se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, em 10/3/2000, e não se evidenciou qualquer causa interruptiva ou suspensiva, não se aplicando o Tema 880 do STJ. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o. 4. Considerando-se que a Fazenda Pública figura como parte (independentemente de vencida ou vencedora), a fixação da verba honorária ocorre de forma escalonada, devendo-se observar os critérios estabelecidos nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 85 do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1831360, 07104974020228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem negrito no original) Deve-se ressaltar, no aspecto, o trabalho realizado pelo advogado do recorrente não ter exigido grande esforço intelectual e, embora a tramitação não tenha ocorrido integralmente pelo PJe, certo é que as balizas do § 2o do art. 85 do CPC autorizam, no caso, a fixação no mínimo legal. Assim, o caso não configura a hipótese de elevação da faixa dos honorários advocatícios. Por tais fundamentos, em juízo de retratação, altero em parte a decisão de ID 51950252 para determinar que os honorários advocatícios sejam calculados em observância ao escalonamento previsto no art. 85, § 3o c/c § 5o, do CPC, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido no que tange ao montante obtido até 200 (duzentos) salários mínimos, e 8% (oito por cento) sobre a quantia que exceder 200 (duzentos) salários mínimos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador